Tribunal: STF
Processo: HC 261668
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEÇA ACUSATÓRIA. IDONEIDADE. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da prisão em flagrante e postula o relaxamento da prisão e o trancamento da ação penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de ilicitude na prisão em flagrante e de conclusão do inquérito policial após o prazo de 10 dias justificam o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 

    5. É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP.

    6. A alegação de ausência de situação de flagrância fica prejudicada em razão da superveniente conversão da prisão em custódia preventiva.

    7. Uma vez demonstradas, pelas instâncias ordinárias, a idoneidade da peça acusatória e a presença de justa causa para a acusação, a alegação de conclusão do inquérito policial após o prazo de 10 dias previsto no CPP não justifica, por si só, o trancamento da ação penal.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Agravo interno desprovido.